Tribunal: TJMT
Processo: 1004369-41.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004369-41.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA RODRIGUES - CPF: 559.204.031-87 (EMBARGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), EMERINDA FELICIANA DE FRANCA - CPF: 346.405.921-91 (EMBARGADO), JEANDRA MOURA DAS NEVES SILVA - CPF: 594.279.651-34 (EMBARGADO), NILZA FERREIRA GOMES - CPF: 688.701.161-15 (EMBARGADO), OSVALDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.471.411-53 (EMBARGADO), ELIANY ALVES GUIRRA CORTE - CPF: 395.357.201-63 (EMBARGADO), MARLENE MARIA LOPES - CPF: 481.919.301-53 (EMBARGADO), ROSA MARIA DO CARMO - CPF: 325.754.321-20 (EMBARGADO), SIMONE FERREIRA BRANDAO - CPF: 856.886.811-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), APARECIDA RODRIGUES - CPF: 559.204.031-87 (REPRESENTANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ELIANY ALVES GUIRRA CORTE - CPF: 395.357.201-63 (REPRESENTANTE), EMERINDA FELICIANA DE FRANCA - CPF: 346.405.921-91 (REPRESENTANTE), JEANDRA MOURA DAS NEVES SILVA - CPF: 594.279.651-34 (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MARLENE MARIA LOPES - CPF: 481.919.301-53 (REPRESENTANTE), NILZA FERREIRA GOMES - CPF: 688.701.161-15 (REPRESENTANTE), OSVALDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.471.411-53 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA DO CARMO - CPF: 325.754.321-20 (REPRESENTANTE), SIMONE FERREIRA BRANDAO - CPF: 856.886.811-87 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES DO

HEMOCENTRO DE CUIABÁ/MT - PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 12 HORAS - VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes
(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento e estava disponibilizado aos embargantes desde o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por APARECIDA RODRIGUES e Outros, contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Embargos de Declaração, que à unanimidade de votos, rejeitou os aclaratórios.

Os Embargantes persistem na tese de que há
clara contradição no julgado.

Afirmam que há
contradição material entre a conclusão do acórdão e os documentos juntados pelos servidores, consistentes em Escalas de Trabalho, e Registro de Frequência biométrica e ausência de contestação de validade ou falsidade dos documentos
.

Alegam que ocorreu o trabalho em escala de plantão de 12 horas, pois o Hemocentro por força da Portaria 154/2004 da Secretaria de Estado de Saúde, funcionava 24 horas.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Inexiste no acórdão embargado qualquer contradição. Isso porque, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA PELA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso especial na medida em que o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento.

3.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018 - grifei)

In casu
, vislumbra-se que o intuito dos Embargantes consiste em obter o pagamento dos dias trabalhados em regime de plantão de 12 (doze) horas no Hemocentro de Cuiabá/MT.

Desse modo, para provar o direito vindicado, os Embargantes colacionaram aos autos as escalas de serviço e folhas de frequências.

Pois bem.

A Lei Complementar no 441/2011, que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde – SES, sobre o regime de plantão assim dispõe:

Art. 45. Considera-se Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, a jornada especial de trabalho executada em áreas específicas das unidades do Sistema Único de Saúde SUS, pertencentes à estrutura da SES/MT e às unidades administradas com gestão por meio do comando único do SUS, as quais pela natureza de suas competências exijam a convocação de servidores para o trabalho, com finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

§ 1o Incluem -se na Jornada de Trabalho em Regime de plantão as atividades desenvolvidas por servidores em unidades hospitalares, ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão.

§ 2o Os servidores em Jornada de Trabalho em Regime de Plantão com 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, cumprirão 80 (oitenta) horas, 120 (cento e vinte) horas ou 160 (cento e sessenta) horas mensais respectivamente, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas as quais estejam vinculados, exceto aqueles ocupantes de cargos, cujas jornadas de trabalho são fixadas por leis que regulamentam suas respectivas profissões, e deverão observar:

I –
o cumprimento da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão deverá ser 12 (doze) horas ou excepcionalmente por 24 (vinte e quatro) horas contínuas e ininterruptas de trabalho conforme a necessidade do serviço em horário diurno ou noturno
;

II - cabe ao Responsável Técnico e Gerente com a anuência do Diretor da Unidade hospitalar e ambulatorial e finalística de assistência aos usuários do SUS a elaboração das escalas de plantão de suas respectivas unidades, bem como, a supervisão e acompanhamento do cumprimento das mesmas pelos servidores em conformidade com o caput deste artigo.

Inobstante o
caput
do artigo 45 dispor que o funcionamento da unidade seja
em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos
; ficou constatado nos autos, que o Hemocentro de Cuiabá funciona das 07h00 às 17h30, de segunda à sexta-feira perfazendo uma carga horária de atendimento de 210 horas/mês.

Assim, a Câmara Julgadora concluiu que a jornada de trabalho dos servidores/embargantes alterna entre 30 e 40 horas semanais; logo, diante de simples cálculo aritmético, mostra-se conflitante um servidor que possua a jornada de trabalho de 40 horas semanais, realizar 13 plantões de 12 horas no mês, ou, a servidora que cumpre 30 horas semanais, fazer 10 plantões no mês.

Depreende-se, portanto, que os plantões lançados por estes servidores somados com a jornada normal de trabalho excedem o horário de funcionamento do próprio Hemocentro.

Por este motivo, os documentos juntados pelos Embargantes foram refutados pela colenda Câmara, não se falou em documento falso como cogita os embargantes, mas apenas que são documentos unilaterais e que contradizem o próprio horário de funcionamento do Hemocentro.

Não bastasse, apenas agora, neste recurso, os Embargantes trouxeram uma Portaria demonstrando que o funcionamento do Hemocentro poderia ser de 24 horas.

Nos termos do art. 435 do CPC,
“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

Todavia, a juntada posterior de documentos é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior. Vejamos o Parágrafo Único do art. 435 do CPC/2015:

Art. 435. [...]

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5
o
.

In casu,
quando do ajuizamento da ação este documento já existia, portanto, não se trata de documento novo.

Desse modo, inviável o exame da documentação invocada, razão pela qual impositivo o desacolhimento dos embargos de declaração.

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020